Tribunal: TJSP
Processo: 0011270-41.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade ou ausência de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso da Defesa improvido.

Artigo 34 da Lei 11.343/06 – Posse de materiais destinados à preparação e produção de drogas – Reconhecimento do Princípio da Consunção entre a referida infração e o crime previsto no artigo 33 da

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade ou ausência de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso da Defesa improvido.

Artigo 34 da Lei 11.343/06 – Posse de materiais destinados à preparação e produção de drogas – Reconhecimento do Princípio da Consunção entre a referida infração e o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 – Delitos praticados no mesmo contexto fático – Recurso do Ministério Público improvido.

Pena-base acima do mínimo legal – Possibilidade – Inteligência do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Fração proporcional da quantidade de drogas – Recurso da Defesa improvido.